Tribunal: TJMT
Processo: 1016940-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1016940-74.2022.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: AILTON LOPES FERREIRA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – OMISSÃO LEGAL – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM – AGRAVO NÃO PROVIDO.
Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016940-74.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto, Resistência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (RECORRIDO), AILTON LOPES FERREIRA - CPF: 059.274.001-32 (REU), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), AILTON LOPES FERREIRA - CPF: 059.274.001-32 (RECORRIDO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MAICON VILLIAN RIBEIRO LIZOT - CPF: 035.072.981-63 (VÍTIMA), VALDEMIR LORENZETTI - CPF: 748.704.831-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – OMISSÃO LEGAL – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL
– VEDAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
– AGRAVO NÃO PROVIDO.

Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos autos de execução penal no 0014511-68.2010.8.11.0002, da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em face da decisão que deferiu o pedido da defesa de
ITAMAR ESTEVAM GERALDO
e determinou a aplicação da fração para progressão de regime de 2/5 (40%) referente à condenação pela prática do crime de tráfico de Drogas, por ter reconhecido a retroatividade benéfica do disposto no artigo 112, incisos I e V, da Lei de Execução Penal, ante a ausência de reincidência específica em crime hediondo.

O agravante busca a reforma da decisão, com a aplicação da fração única de 3/5 (60%), sob o argumento de que não obstante a redação do artigo 112, da Lei de Execuções Penais tenha sido alterada pela Lei no
13.965/2019, denominada “Pacote Anticrime”, não há a exigência de que
a reincidência seja específica em crime hediondo.

A defesa em contrarrazões opõe-se ao pedido (id. 146250191-Pág. 02/ 22).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 146250193-Pág. 01/02).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha
,
opina pelo
provimento do agravo
(id. 147974151).

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 23 de outubro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante postula a reforma da decisão que adotou o percentual de 40% (2/3) do cumprimento da pena do delito hediondo ou equiparado para a progressão de regime, sob o argumento de que, em se tratando de réu reincidente ainda que em crime comum, exige-se cumprimento de 60% da pena.

De início, importa registrar que a Lei no 13.965/2019, denominada “Pacote Anticrime”, que entrou em vigor no dia em 23 de janeiro de 2020, trouxe significativas alterações nos requisitos objetivos para a progressão de regimes, delineando lapsos temporais diversos, conforme a situação específica de cada apenado, especialmente com o propósito de conferir tratamento mais rígido aos crimes de corrupção, ao crime organizado e aos crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

Nesse aspecto,
atento aos julgados declinados nas razões recursais
, incluisive alguns desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que a reincidência é agravante
, uma vez reconhecida, se estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser específica, inclusive para os fins de progressão de regime em crime hediondo, com a adoção da fração de 3/5,
é preciso, neste cenário, pontuar acerca da imprescindibilidade de uma
releitura desse entendimento
, à luz da nova redação do
artigo 112 da LEP e do
artigo 2o, §2o
Lei
no 8079/90
, Lei de Crimes H
ediondos, ambos os dispositivos alterados com o advento da Lei no 13.964/2019.

Explico.

Após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, se exige o reconhecimento da reincidência
específica
para que seja aplicada a fração de 3/5 (ou 60%), para fins de progressão de regime.

Desse modo, verifica-se que a controvérsia apresentada cinge-se, portanto, ao caso do reeducando que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado,
mas é reincidente em crime anterior comum
, após as alterações trazidas pela Lei n. 13.9640/2019, atraindo a incidência do inciso V ou do inciso VII, ambos do art. 112 da LEP, que estabelecem o cumprimento, respectivamente, de 40% e de 60% da pena para o cálculo da progressão de regime nas hipóteses em que específica.

Por sua vez, a Lei no 13.965/2019
revogou
o antigo artigo 2o, §2o, Lei
de Crimes Hediondos, Lei no 8079/90 com relação à progressão de regime, regulando a matéria por completo com os novos lapsos temporais para o gozo do benefício por apenados condenados a crimes hediondos ou equiparados.

Ocorre, que
a nova lei omitiu-se quanto à situação do agravante

que cumpre pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), mas é reincidente em crime comum
, haja vista que
a nova redação do artigo 112 da LEP, em seu inciso VII, faz alusão a
apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado,
o que coloca em dúvida a necessidade de reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Com efeito,
diante da impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado
, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra que prevê que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, poderá progredir de regime desde que cumpra 40% de sua pena, tenho que é viável a alteração da decisão recorrida, considerando ser exatamente a situação suportada pelo agravante.

Sem desconsiderar que a celeuma é recente e que esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores ainda não têm uma posição firmada sobre a questão, a princípio, entendo que não
assiste razão ao agravante
, porque a
porcentagem de 60% estabelecida pelo inciso VII do art. 112 da LEP se aplica aos condenados que forem reincidentes
apenas em crimes hediondos e equiparados
.

Com efeito, n
o mesmo sentido, em recentemente julgamento do AgRg no HC 729332 realizado em 19/04/2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de drogas a crime hediondo,
reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos,

conforme ementa que ora se colaciona:

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENAS. SUPOSTA INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A DELITO DE NATUREZA HEDIONDA. EQUIPARAÇÃO ADVINDA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - No presente caso, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a equiparação do delito de tráfico de drogas a delito de natureza hedionda que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência, mesmo após o advento do Pacote Anticrime, é consolidada no sentido de que tal equiparação advém de mandamento constitucional. Precedentes.

III - Muito embora a Lei no 13.964/2019 traga a previsão expressa que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado, todavia foi explícito em referendar o já sedimentado na jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal que fez distinção exatamente para afastar a hediondez somente do tráfico privilegiado quando decidiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC n. 118.533/MS, Tribunal Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 16/9/2016 - grifei), não sendo possível estender ao tráfico do caput do mesmo artigo.

IV - Nesse mesmo sentido, em análise contrario senso, o entendimento recente desta Corte no julgamento do Tema 1.084, pelo rito dos recursos repetitivos, tendo como representativo da controvérsia o REsp n. 1.918.338/MT (Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021), onde ficou pacificado o entendimento da possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, sendo que o caso versava exatamente sobre condenado por tráfico de entorpecentes, entre outras diversas manifestações em que restou consolidado o supracitado entendimento.

Precedentes.Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 739.542/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Nesse contexto, não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica [ainda que não de forma intencional] deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022